Tribunal: TJDFT
Processo: 0701380-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0701380-50.2020.8.07.0000 AI Agravante: HENRIQUE LAGE COLASANTI Agravado: BRADESCO SAÚDE S.A Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Henrique Lage Colasanti contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0738394-02.2019.8.07.0000, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro – RJ, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de ação ajuizada por Henrique Lage Colasanti em face de Bradesco Saúde S/A, na qual o autor postula a revisão dos valores pagos para utilização do plano de saúde ofertado pela ré. O autor possui domicílio na cidade do Rio de Janeiro/RJ e o contrato que deu causa a presente ação foi pactuado na capital fluminense. Tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, é facultado o ajuizamento da ação no foro de seu domicílio, nos termos no artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, ou no foro de domicílio do réu, nos termos do previsto na regra geral de competência prevista no artigo 46 do Novo Código de Processo Civil. No entanto, o artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 46 do Código de Processo Civil não podem ser aplicados de forma isolada, devendo a interpretação das normas de competência acima expostas ser efetuada em conjunto com o disposto nos artigos 75, IV e 75, §1o, do Código de Civil. O Código Civil estabelece que o domicílio da pessoa jurídica é o local onde suas respectivas diretorias e administrações, ou o local eleito como domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Ademais, a legislação civil dispõe que as pessoas jurídicas que possuam estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Sendo assim, no presente caso o autor deveria ter ajuizado a ação na Comarca do Rio de Janeiro/RJ, considerando que tanto ele quanto a ré possuem domicílio naquela cidade. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF contaria as normas legais de fixação da competência e também o princípio do juiz natural, motivo pelo qual o juízo pode declinar de ofício da sua competência para o processamento do feito. Pensar de forma diversa é permitir que o autor escolha de forma aleatória o foro para o ajuizamento da ação nos casos em que a ré for pessoa jurídica de grande porte e possui estabelecimento em vários lugares. Ademais, “a escolha aleatória e injustificada de foro diverso do eleito no contrato, do domicílio do consumidor e do réu não é lícita; não facilita o exercício do direito de defesa do consumidor e burla o sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor distribuição dos feitos e agilização dos julgamentos” (acórdão n. 899076, Conflito de Competência n. 20150020214480CCP, Relatora Des. VERA ANDRIGHI, 2.a Câmara Cível, data de julgamento 05.10.2015, publicado no DJe 13.10.2015, p. não cadastrada). Pelas razões acima expostas, o feito deve tramitar em uma Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Ante o exposto, declaro minha incompetência para o processamento do feito, bem como determinando o encaminhamento do processo a uma das Varas Cíveis da Comarca de Rio de Janeiro/RJ. Transcorrido a prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, encaminhe-se Varas Cíveis da Comarca de Rio de Janeiro/RJ. Intime-se.” Discorre o Agravante, em suma, que requereu a declaração de nulidade da cláusula do contrato de seguro de saúde que prevê a possibilidade de reajuste das mensalidades em caso de mudança de faixa etária sem a indicação dos pertinentes índices. Narra que o d. Magistrado a quo, sem adentrar no mérito da questão, declarou de ofício a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro - RJ. Sustenta que a competência territorial é relativa, razão pela qual não poderia o d. Juízo declinar de ofício, e que cabe à Ré, ora Agravada, se for do seu interesse, arguir a incompetência relativa. Assevera que a existência de sucursal da Ré em Brasília, por si só, já cumpre a regra disposta no artigo 46, §1°, do CPC. Argumenta que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pede a reforma da r. decisão a quo para o processamento da ação na vara de origem. Requer, ainda, que seja determinado ao MM. Juiz a quo que aprecie o pedido de tutela de urgência, tendo em vista a relevância da matéria e o perigo de dano. É breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo. Sucede que a r. decisão agravada é passível de causar lesão grave ou de difícil reparação ao Agravante, podendo, inclusive, comprometer o resultado presente Agravo. De fato, a remessa prematura dos autos à Comarca do Rio de Janeiro antes da apreciação do mérito poderá comprometer o resultado do julgamento, com evidentes prejuízos ao Agravante, de modo que é recomendável que se atribua efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Determino ao d. Magistrado a quo que analise o pedido de tutela de urgência, antes do julgamento deste recurso, tendo vista o perigo de dano. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora